Tribunal: CARF
Processo: 10711.722109/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722109/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2014
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente,
sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem
ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia são dirigidos ao
legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações da recorrente de eventual
violação aos princípios constitucionais e da incidência de denúncia espontânea, visto que a
recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário e, na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722109/2019-57
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 15), protocolado na ALF - PORTO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, em 05/09/2019, notificado ao interessado em 06/09/2019 (fls.29),
para constituição da multa pela não prestação de informações no Siscomex Carga, no
forma/prazo estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos termos contidos na
Instrução Normativa RFB no 800/2007, no valor total igual a R$ 5.000,00, com
fundamento nos arts. 37 e 107 - IV - "e", do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo relato da fiscalização (fls.04 a 12), o contribuinte atuava como agente
desconsolidador (fls.12) e apresentou, fora do prazo normatizado, informações no
Siscomex Carga, referentemente a inclusão de Conhecimentos Eletrônicos (planilha à
fls.18;
telas do sistema à fls.19 a 22), não observando, portanto, o prazo previsto no art.22 - III
c/c art.50, da IN RFB no 800/2007 (fls.12, quinto parágrafo), ou seja, 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Em 20/09/2019 (fls.30), o interessado apresentou impugnação (fls.33 a 50), por meio de
seu advogado, tendo alegado, em síntese, dentre outros pontos:
a) que a impugnante estava coberta pela decisão proferida nos autos da ação 0005238-
86.2015.4.03.6100, em curso na 14a Vara Federal de São Paulo/SP, ajuizada pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais, em face da União Federal, onde se
questionavam os autos de infração relativos à prestação ou à retificação de informações
no Siscomex, com os consequentes efeitos da denúncia espontânea (art. 102, do
Decreto-Lei no 37/66);
b) que as informações prestadas foram feitas no dia do atracamento da embarcação, não
tendo havido, portanto, falta de prestação de informações no Siscomex;
c) que o eventual atraso na prestação de informações deveria ser imputado ao armador
transportador, não ao agente de carga;
d) que deveriam ser reconhecidos os efeitos da denúncia espontânea (art.138, do CTN;
art.102 - §2o, do Decreto-Lei no 37/66), já que as informações a serem lançadas no
Siscomex Carga foram solicitadas antes de qualquer atividade da fiscalização;
Nos pedidos formulados, demandou pela procedência da impugnação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera
administrativa, torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional,
impondo o não conhecimento da matéria versada na impugnação, cujo
objeto está sendo discutido simultaneamente em ambas as esferas de
julgamento, devendo ser declarada a definitividade administrativa do
crédito lançado.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, inexistência de concomitância, insubsistência
do auto por decisão judicial, que as informações foram efetivamente prestadas, ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da isonomia, da ofensa ao princípio da motivação e incidência
de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/15), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 131405268060611, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 131405226000351, conforme
explicitado na planilha colacionada abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão da referida
operação de desconsolidação, comprovam que as informações foram prestadas pela recorrente
fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
após o prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação. Logo, fica claramente
evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: inexistência de concomitância, insubsistência do auto por decisão judicial, erro de
formação - deficiência na descrição dos fatos, que as informações foram prestadas, ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da isonomia, da ofensa ao princípio da motivação e incidência
de denúncia espontânea.
Em relação à preliminar de inexistência de concomitância, consta nos autos
(fl.177) decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na Ação no 0005238-
86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:

Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral, no RE
612.043/PR, delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura
da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
Às fls. 123/125, que também pode ser obtida no site da Justiça Federal Seção
Judiciária de São Paulo https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/, consta a seguinte decisão
exarada na Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

Como visto na decisão acima, a legitimidade processual e eficácia subjetiva da
coisa julgada em relação aos associados na referida ação coletiva foi analisada pela Autoridade
Judiciária, revendo os entendimentos anteriores contrários, entendendo pela aplicação da tese
fixada no RE 612.043/PR, na qual ficou explicitado que o STF definiu dois critérios cumulativos
para a identificação dos beneficiários das ações coletivas propostas sob o rito ordinário por essas
entidades, quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação até a data do ajuizamento da
demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de fixação de residência do associado no âmbito
da jurisdição do órgão julgador (critério territorial).
A recorrente anexou às fls. 169/173 cópia de petição juntada no referido Processo
judicial n° 0005238-86.2015.4.03.6100, na qual requer a juntada da lista nominal dos associados,
com CNPJ, endereço e data da associação, constando a recorrente, conforme trecho colacionado
abaixo:

Assim, a principio, resta demonstrado o atendimento da Recorrente aos critérios
temporal e territorial adotados pelo Exmo(a) Juiz(a) quanto a eficácia subjetiva da coisa julgada,
nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual deve ser reconhecida a
concomitância em relação à matéria discutida na via judicial, devendo ser aplicada ao presente
caso a Súmula CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Quanto a insubsistência do auto por decisão judicial, sustenta a recorrente que a
lavratura do auto de infração em comento é indevida, já que vai de encontro com a decisão
judicial emanada pela 14a Vara Federal de São Paulo, nos autos do Processo no 0005238-
86.2015.403.6100.
Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mais, quanto a alegação de erro de formação - deficiência na descrição dos
fatos e ofensa ao princípio da motivação, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente,
no caso o auditor fiscal do porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga,
sendo que a descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme
já abordado acima, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito
passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, respeita a matéria
cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o
exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido
pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra
afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB,
estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, necessário se faz
verificar os efeitos da decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na Ação no
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.286 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.722109/2019-57

0005238-86.2015.4.03.6100 quanto à concomitância e consequente renúncia à discussão na
esfera administrativa no tocante às questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário.
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, o que, em tese, poderia beneficiar a recorrente.
A opção da recorrente pela via judiciária, cuja decisão se reveste do caráter
definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, para a discussão de matéria tributária com
idêntico pedido na instância administrativa implicou renúncia ao poder de recorrer nesta
instância.
Assim, entendo por reconhecer a concomitância quanto ao instituto da denúncia
espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário, não
conhecendo da matéria.
Convém ressaltar que, caso não houvesse a prejudicialidade, tal matéria se
encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações da recorrente de eventual violação aos princípios constitucionais e da incidência de
denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder
Judiciário e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 207
DF CARF MF
Original